Tribunal: TJSP
Processo: 1006503-65.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Reconhecido que a decisão não analisou causa diferente da posta em juízo, mas exatamente dentro dos limites do pedido formulado, o que não configura julgamento extra

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Reconhecido que a decisão não analisou causa diferente da posta em juízo, mas exatamente dentro dos limites do pedido formulado, o que não configura julgamento extra petita – Observância aos arts. 141 e 492 do NCPC – Apelo improvido".

"CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – Taxas de juros praticadas pelo banco, de 17,00% ao mês e 558,01% ao ano, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES – I - Cabível a devolução ou compensação, em dobro, ante a ausência de engano justificável, dos valores indevidamente cobrados – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Instituição financeira que, reiteradamente, cobra, de seus consumidores, taxa de juros em patamar muito superior ao dobro da taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen – Conduta dolosa e lesiva, de má-fé, capaz de, em tese, provocar o superendividamento, nos termo da legislação consumerista, de seus clientes, o que deve ser combatido - II - Sobre o valor a ser devolvido ou compensado, à autora, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença – Apelo provido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$12.000,00), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC – Apelo parcialmente provido".